Tribunal: TJMT
Processo: 1015838-46.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015838-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[EMERSON ALVES DE FREITAS - CPF: 006.232.131-50 (ADVOGADO), ELAINE CARDOSO - CPF: 022.645.571-84 (AGRAVANTE), CARLOS ALEXANDRE DE SA DOS SANTOS - CPF: 612.511.283-78 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA –
PRELIMINAR DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL QUANTO À JUNTADA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS – REJEITADA – AUTOS ELETRÔNICOS (ART
. 1.017, §5º DO CPC)
–
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA

PELA FORMALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS

ANTES DA CITAÇÃO
– PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO –
ACORDO NÃO CUMPRIDO
–
MORA CONSTITUÍDA
–
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. E
m se tratando de ação de busca a apreensão de veículo financiado, a formalização de acordo extrajudicial para a quitação de parcelas em atraso antes da citação do Réu descaracteriza a mora.

2. Analisando as razões do presente agravo, vê-se que
a matéria de fundo reside na alegação de que as partes formalizaram um acordo extrajudicial para pagamento das parcelas em aberto e, conforme tese sustentada pela a Agravante/Requerida, mesmo após o pagamento parcial do valor acordado a Agravado/Requerente promoveu a constrição do veículo objeto do contrato de financiamento e da ação de busca e apreensão movida na origem.

3. Entretanto, consta nos autos que, em que pese a Agravante/Requerida ter sido informada da data estipulada para pagamento do boleto da negociação extrajudicial, o pagamento foi efetuado extemporaneamente, ou seja, o prazo para pagamento estipulado no acordo não foi cumprido.

4. Desse modo, não tendo sido cumprido o acordo resta constituída a mora, que só será purgada com o pagamento da integralidade da dívida (art. 3º, §2º do Decreto-Lei n. 911/69).

5. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
ELAINE CARDOSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível de RONDONÓPOLIS
que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO nº: 1013025-37.2024.8.11.0003
ajuizada por
BANCO RODOBENS S.A.
, a qual
deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão
de veículo e efetuou a constrição do bem.

Em suas razões recursais (id. 218814658), a Agravante aduz, em síntese, que mesmo após o ajuizamento da ação de busca e apreensão os prepostos do Agravado entraram em contato com a Agravante oferecendo uma proposta de acordo para quitação das parcelas vencidas.

Sustenta que, iniciaram as tratativas de parcelamento do débito vencido, sendo aceito pelo Agravado a contraproposta da Agravante de pagamento de 3(três) das 5(cinco) parcelas em atraso no dia 07/06/2024, num total acordado de R$ 5.708,80 (cinco mil setecentos e oito reais e oitenta centavos).

Sustenta, ainda, que tão logo efetuou o pagamento do valor acordado entrou em contato com os prepostos do Agravado para solicitar o envio das 2 (duas) parcelas que restaram em atraso, contudo foi surpreendida com a negativa de emissão de boleto para pagamento apenas das parcelas em atraso e com a informação de que a paralização do processo de busca e apreensão só seria possível mediante a quitação total do contrato.

Diante desse contexto, argumenta que
“o consentimento do banco credor em receber apenas as contraprestações vencidas, incluindo a emissão e envio de boletos para pagamento, descaracteriza a mora do devedor”
, razão pela qual o agravo deve ser recebido no seu efeito suspensivo ativo para revogar a decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão, e no mérito deve ser provido para reformar a decisão agravada e revogar a ordem de busca e apreensão, nos mesmos termos do efeito suspensivo ativo pretendido.

A Agravante postulou pela concessão do benefício da justiça gratuita, para o que, acostou aos autos cópia da CTPS Digital (id. 219235677) e cópia das Declarações de Imposto de Renda dos anos de 2021 a 2024 (id. 219235672, 219235674, 219235675 e 219235676).

Por meio da decisão proferida no id. 220029652 foi concedido o pedido de justiça gratuita, contudo, o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo foi indeferido,
por não visualizar,
prima facie
, o desacerto da decisão agravada.

O Agravado, devidamente intimado, apresentou suas contrarrazões (id. 225587665) impugnando a concessão de justiça gratuita e sustentando, em sede de preliminar, a ausência de cumprimento do requisito intrínseco ao recurso de agravo de instrumento de apresentação da cópia da petição inicial e da cópia da decisão agravada, conforme previsão expressa no inciso I do art. 1.017 do CPC.

Quanto ao mérito, o Agravado sustenta que o caso dos autos trata-se de cobrança de contrato com aditamento de renegociação, o qual,
“conforme cabalmente comprovado até o ajuizamento do processo de origem não havia sido realizado o pagamento de nenhuma parcela do contrato”
. Para tanto, esclarece que em 06/06/2024 encaminhou à Agravante um e-mail contendo o boleto para pagamento da renegociação, dando ciência de que o pagamento deveria ser efetuado até 07/06/2024 e com a advertência de que o processo judicial continuaria em andamento; no dia 08/06/2024 o veículo foi apreendido, contudo o envio do comprovante de pagamento parcial dos débitos em aberto, pela Agravante, se deu apenas em 10/06/2024, ou seja, após a apreensão do veículo.

Desse modo, sustenta que resta
“cabalmente demonstrada a caracterização em mora da Agravante”
e requer
“a reconsideração do deferimento da justiça gratuita e o NÃO CONHECIMENTO do recurso, com a manutenção da decisão recorrida, bem como aplicação de multa por litigância de má-fé pela alteração dos fatos ocorridos na tentativa de induzir o Egrégio Tribunal a erro”
.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO –
DA QUESTÃO PRELIMINAR SUSCITADA PELO AGRAVADO – DA
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o Agravado impugna a concessão do benefício de justiça gratuita à Agravante sustentando, em resumo, que
“o Agravante goza de bom salário, o qual certamente lhe dá condições de arcar com os custos, que nem altos são, do presente processo, pois possui renda líquida superior de R$ 5.688,65, conforme consta em sua CTPS”.

Contudo, a hipossuficiência econômica exigida por lei, para fim de concessão do benefício da gratuidade quanto às taxas e custas processuais, difere da condição de miserabilidade, sendo vedado o rigorismo quando há elementos suficientes para o reconhecimento da benesse pretendida.

A Propósito:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente
.

II - Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência
. (TJ-MT - N.U 1008931-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024). (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – DESCUMPRIMENTO DO §2º DO ART. 99 DO CPC – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

2. In casu, a parte demonstra que é pobre na acepção jurídica do termo, não dispondo de recursos financeiros para arcar com as despesas e custas processuais, uma vez que percebe remuneração líquida inferior a 03 (três) salários mínimos e possui o total de rendimento tributável de R$ 38.964,05 (trinte e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos), conforme cópia da declaração de imposto de renda do Exercício 2023.

3.
O fato de a parte possuir registros de veículo próprio em seu nome não é impeditivo para a concessão da benesse pretendida, mormente porque se trata de um veículo moto HONDA/BIZ, cujo ano de fabricação e modelo é 2007/2008, e de um veículo MONZA CLASSIC, cujo ano de fabricação e modelo é 1988/1989, assim, embora a parte não tenha condições de miserabilidade, a sua hipossuficiência restou demonstrada.

4. “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (§2º do art. 99 do CPC)

5. Recurso provido.
(TJ-MT - N.U 1002298-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024). (Destaquei)

De mais a mais, não é forçoso lembrar que o deferimento da assistência judiciária gratuita não impede a condenação da parte beneficiária ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, embora a exigibilidade destas verbas seja condicionada à perda do estado dessa condição, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Nessa trilha,
REJEITO
a impugnação à justiça gratuita suscitada pela Agravada
.

VOTO – PRELIMINAR ARGUIDA PELO AGRAVADO – DO DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PREVISTO NO ART. 1.017, INCISO I DO CPC – JUNTADA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravado sustenta, em sede de preliminar,
a ausência de cumprimento do requisito intrínseco ao recurso de agravo de instrumento de apresentação da cópia da petição inicial e da cópia da decisão agravada, conforme previsão expressa no inciso I do art. 1.017 do CPC.

Ocorre que, os autos são eletrônicos, ocasião em que fica dispensada a juntada dos documentos relacionados nos incisos I e II do art. 1017 do CPC, facultando-se ao Agravante a juntada de documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia, conforme consta no §5º do mencionado dispositivo.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de ausência do cumprimento de requisitos para a interposição do recurso de agravo de instrumento.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
ELAINE CARDOSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível de RONDONÓPOLIS
que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO nº: 1013025-37.2024.8.11.0003
ajuizada por
BANCO RODOBENS S.A.
, a qual
deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão
de veículo e efetuou a constrição do bem em 08/06/2024.

Em suas razões recursais (id. 218814658), a Agravante aduz, em síntese, que mesmo após o ajuizamento da ação de busca e apreensão os prepostos do Agravado entraram em contato com a Agravante oferecendo uma proposta de acordo para quitação das parcelas vencidas.

Sustenta que, iniciaram as tratativas de parcelamento do débito vencido, sendo aceito pelo Agravado a contraproposta da Agravante de pagamento de 3 (três) das 5 (cinco) parcelas em atraso no dia 07/06/2024, num total acordado de R$ 5.708,80 (cinco mil setecentos e oito reais e oitenta centavos).

Assegura, ainda, que tão logo efetuou o pagamento do valor acordado, entrou em contato com os prepostos do Agravado para solicitar o envio das 2 (duas) parcelas que restaram em atraso, contudo foi surpreendida com a negativa de emissão de boleto para pagamento apenas das parcelas em atraso e com a informação de que a paralização do processo de busca e apreensão só seria possível mediante a quitação total do contrato.

Diante desse contexto, argumenta que
“o consentimento do banco credor em receber apenas as contraprestações vencidas, incluindo a emissão e envio de boletos para pagamento, descaracteriza a mora do devedor”
, razão pela qual o agravo deve ser recebido no seu efeito suspensivo ativo para revogar a decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão, e no mérito deve ser provido para reformar a decisão agravada e revogar a ordem de busca e apreensão, nos mesmos termos do efeito suspensivo ativo pretendido.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ativo foi indeferido,
por não visualizar,
prima facie
, o desacerto da decisão agravada.

No caso em tela, vê-se que a questão é singela e
o presente agravo NÃO comporta provimento
.

Pois bem.

Analisando detidamente as razões do presente agravo, vê-se que
a matéria de fundo reside na alegação de que as partes formalizaram um acordo extrajudicial para pagamento das parcelas em aberto e, segundo alega a Agravante, mesmo após o pagamento parcial do valor acordado o Agravado promoveu a constrição do veículo objeto do contrato de financiamento e da ação de busca e apreensão movida na origem.

Acerca da matéria, em se tratando de ação de busca a apreensão de veículo financiado, é cediço que
a formalização de acordo extrajudicial para a quitação de parcelas em atraso antes da citação do Réu descaracteriza a mora
.

Nesse sentido destaco o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL - EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA - EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de acordo extrajudicial para quitação das parcelas em atraso e regularização da relação contratual antes da citação do réu descaracteriza a mora do devedor. Com a descaracterização da mora, a ação de busca e apreensão deve ser extinta sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse processual. (TJ-MT - 10198172920208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020
)

Contudo, conforme se extrai dos autos, em que pese a Agravante ter sido informada da data estipulada para pagamento do boleto da negociação extrajudicial, qual seja 07/06/2024, o pagamento só foi efetuado em 10/06/2024, conforme consta no comprovante de depósito que instrui as razões do agravo, ou seja, ao que tudo indica a Agravante não cumpriu com o pagamento do acordo dentro do prazo acordado.

Para tanto destaco abaixo o e-mail encaminhado em 06/06/2024 com boleto anexo e informando a data de pagamento (id. 218814674) e o comprovante de pagamento (id. 218814675), ambos apresentados pela Agravante:

Desse modo, não tendo sido cumprido o acordo resta constituída a mora, que só será purgada com o pagamento da integralidade da dívida (art. 3º, §2º do Decreto-Lei n. 911/69).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interposto pela Requerida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024